Tribunal: STF
Processo: HC 204530
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de violação sexual mediante fraude e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Tese de negativa de autoria. Prisão Preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 215 E 218-B, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MÉRITO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA ANALISAR A CONTROVÉRSIA EM QUESTÃO NÃO INAUGURADA, NOS TERMOS DO ART. 105, INCISO II, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL A QUO – MAIS PRÓXIMO DOS FATOS E DA REALIDADE CARCERÁRIA DA LOCALIDADE – QUE AFASTOU FUNDAMENTADAMENTE A POSSIBILIDADE DE PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO AGRAVANTE. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar, per saltum, a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, pois esse mérito não foi examinado no acórdão impugnado nas razões do recurso ordinário. Assim, não foi inaugurada a competência desta Corte para apreciar a controvérsia em questão, nos termos do art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República.
    2. A Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. No caso, no voto condutor do julgado ora impugnado, o Relator na Corte a quo – mais próximo dos fatos e da realidade carcerária estadual – afastou fundamentadamente a possibilidade de risco iminente à saúde do Recorrente, ao consignar que no local em que está preso estão sendo ministrados todos os medicamentos necessários, e que não há comprovação de que lá não estariam sendo adotadas as precauções possíveis para evitar a propagação do novo Coronavírus.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 215 (duas vezes) e no art. 218-B (duas vezes) do Código Penal e no art. 240 da Lei 8.069/90. No ato do recebimento da denúncia, em 10.02.2021, o Juízo da Vara Criminal de Imbituva/SP decretou a prisão preventiva do acusado.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). A ordem foi denegada, “com recomendação ao magistrado para que oficie à autoridade policial da Delegacia de Polícia de Imbituva, para que seja observada a prescrição médica, no que tange aos medicamentos, bem como, a necessidade de dieta alimentar ao ora paciente”.
    4. Na sequência, foi interposto recurso ordinário no STJ. A Relatora do RHC 148.124, Ministra Laurita Vaz, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inexistência de comprovação da autoria delitiva. Além disso, alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente encontra-se no grupo considerado de risco da pandemia do Covid19, tendo em vista que, para além de ser idoso, “é portador de Distúrbios no Metabolismo de Lipoproteínas e outras Lipidemias CID E78; Diabetes CID E11; e Hipertensão Arterial CID 10 l-10”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Inicialmente, registro que as alegações de inexistência de comprovação da autoria delitiva e de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/PR e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Ainda que assim não fosse, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Além disso, o STF já decidiu que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso, o paciente está preso preventivamente pelos crimes de violação sexual mediante fraude e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (arts. 215 e 218-B, respectivamente), tendo o Juízo de origem decretado a prisão preventiva do acionante, pelos seguintes fundamentos:
    “No caso vertente, emerge fundamento concreto para a decretação da prisão cautelar do investigado, qual seja, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 
    Da análise dos elementos colhidos até o momento, a necessidade de garantia da ordem pública decorre da gravidade concreta dos crimes supostamente por ele praticados. Segundo consta, desde 2017 o réu oferecia dinheiro para menores de idade em condição de vulnerabilidade social em troca de relações sexuais. As vítimas afirmaram que ele escolhia as adolescentes, fazia um prévio exame de sangue para constatar doenças e/ou gravidez, além de tocar em suas regiões íntimas no momento do exame laboratorial e depois mantinha relações mediante pagamento, tanto em sua residência como em seu local de trabalho. No mais, apurou-se a realização de festas frequentes na (...), onde possivelmente menores de idade participavam, assim como diversos homens, dentre pessoas influentes da cidade. Além disso, o réu supostamente filmava e fotografava as adolescentes durante o ato sexual ou sem roupa expondo suas intimidades aos demais frequentadores das festas. 
    A aferição da gravidade e periculosidade a partir da forma como o crime foi praticado e, como tal, suficiente a fundamentar a prisão cautelar por garantia da ordem pública, também é questão tranquila nos tribunais. Nesse sentido: 
    (...)
    Além disso, a conveniência da instrução criminal resulta da possibilidade de influenciar as testemunhas na colheita das provas, pois os fatos envolviam ‘pessoas influentes’ na pequena cidade de Imbituva, dentre eles, o acusado, por sua posição social e profissional, havendo receio das adolescentes em expor a situação, somente relatando após decorrido certo período de tempo, segundo consta nos áudios de mov. 1.2 e 1.3.” (Grifei)
    13. Quanto ao mais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que tal como assentou o TJ/PR, “não obstante o embargante seja portador de HIPERTENSÃO PRIMÁRIA, DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO-DEPENDENTE e DISTÚRBIOS DO METABOLISMO DE LIPOPROTEINAS E OUTRAS LIPIDIMIAS, está recebendo todos os medicamentos no local onde se encontra, sem olvidar que o embargante não comprovou que na Delegacia de Polícia de lmbituva exista algum registro de pessoa contaminada pela COVID-19 ou que não estão sendo adotadas as medidas necessárias para evitar a propagação do vírus”.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator